Tribunal: TJDFT
Processo: 0718312-88.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-12-04

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. INAS. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CUSTEIO DE MEDICAMENTO POR INDICAÇÃO MÉDICA. CÂNCER DE PULMÃO. QUIMIOTERAPIA. MEDICAMENTO TAGRISSO 80MG (OSIMERTINIBE). ROL DA ANS. IRRELEVÂNCIA. NATUREZA EXEMPLIFICATIVA. LEI No 14.454/22. DOENÇA COBERTA PELO PLANO. RECUSA INJUSTIFICADA. DESCUMPRIMENTO DE NORMA CONTRATUAL, DA LEGISLAÇÃO E DA BOA-FÉ CONTRATUAL. ART. 422 DO CC. DEVER DE FORNECIMENTO PELO PLANO DE SAÚDE. AUTOGESTÃO. COPARTICIPAÇÃO INSTITUÍDA NA LEI E NO REGULAMENTO DO PLANO. CONTRAPRESTAÇÃO DO BENEFICIÁRIO DEVIDA. PARÂMETRO NÃO DISCUTIDO NOS AUTOS. AFASTAMENTO DO ÍNDICE UTILIZADO NA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE EFETIVO CONTRADITÓRIO. ART. 10 DO CPC. DANO MORAL. OCORRÊNCIA. QUANTUM INDENIZATÓRIO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. MAJORAÇÃO CABÍVEL, IN CASU. NORMATIVA DA EFETIVA EXTENSÃO DO DANO (CPC, ART. 944). HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. CABIMENTO. DISTINGUISHING EM RELAÇÃO AO TEMA 1076/STJ. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. CASO CONCRETO. PRECEDENTES DO STF E DO TJDFT. VALOR. TABELA DA OAB. CARÁTER ORIENTADOR NÃO VINCULATIVO. REMESSA NECESSÁRIA DESPROVIDA. APELO PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA, EM PARTE.
1. Inaplicável o CDC ao caso em testilha, consoante entendimento cristalizado no enunciado da Súmula 608 do STJ, por se tratar o Instituto de Assistência à Saúde dos Servidores do Distrito Federal – INAS – de entidade de autogestão.
2. Da prova documental colacionada aos autos, notadamente o laudo exarado pelo médico assistente, desponta evidente a necessidade de tratamento em caráter de urgência da apelada, decorrente do risco de degradação importante de seu estado de saúde, por estar acometida de grave adenocarcinoma de pulmão, em evolução e sem perspectiva de progressão, caso não seja dispensado o tratamento quimioterápico prescrito.
3. O medicamento se encontra devidamente registrado na ANVISA e está comprovado que a utilização pretendida se dá em conformidade com a indicação constante da respectiva bula, tendo a solicitação decorrido das especificidades clínicas declinadas.
4. A Lei no 14.454/22 sepultou qualquer discussão a respeito da natureza do rol de procedimentos e eventos estabelecidos pela ANS, estipulando se tratar de rol exemplificativo e constituindo, apenas, “referência básica para os planos privados de assistência à saúde”. O plano de saúde pode estabelecer as doenças que terão cobertura, mas não o tipo de tratamento utilizado para a cura de cada uma delas, conforme a recomendação do profissional médico.
5. De acordo com a Lei distrital no 3.831/2006, o INAS foi criado sob a forma de autarquia em regime especial, dotada de personalidade jurídica de direito público, com patrimônio próprio e autonomia financeira, a fim de proporcionar, sem fins lucrativos, o plano GDF-SAÚDE-DF.
5.1. O art. 20, I, da Lei distrital no 3.831/2006 prevê que as contribuições mensais dos beneficiários, incluindo as coparticipações, são recursos que constituem a receita do INAS, o que também se repete no Regulamento do Plano de Assistência Suplementar à Saúde do Distrito Federal, aprovado por meio do Decreto distrital no 27.231, de 11/9/2006.
6. É indubitável que o plano de assistência suplementar à saúde aderido pela parte autora apelante exige o pagamento de coparticipação e a determinação judicial da cobertura pleiteada não afasta o dever de o beneficiário arcar com a forma de contraprestação que lhe é cabível.
6.1. O percentual de coparticipação e a específica forma de incidência da cobrança determinados na sentença não constam expressamente no regramento do plano de saúde, nem foram objeto de discussão no feito, após a necessária oportunidade de manifestação das partes, sob o crivo do efetivo contraditório (CPC, art. 10). Assim, é prudente que se mantenha o comando de incidência da contribuição da beneficiária, mas nos termos do regramento próprio, sem outro detalhamento.
7. A seguradora não só descumpriu a legislação e o contrato, como deu ensejo à compensação pelos danos morais suportados pela parte recorrida, porquanto sua conduta acarretou constrangimento, dor, sofrimento, medo, sentimento de impotência e indignação suficientemente capazes de consubstanciar abalo moral sério, ferindo os deveres anexos de conduta na relação contratual, notadamente quanto à boa-fé (CC, art. 422), especialmente em momento delicado de fragilidade física e emocional.
8. Em homenagem ao princípio da razoabilidade atinente ao caso versado nestes autos, impõe-se a majoração da verba compensatória fixada pelo Juízo a quo a título de danos morais para o montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a fim de atender às peculiaridades do caso concreto e às finalidades do instituto (reprovabilidade da conduta, repercussão na esfera íntima do ofendido, caráter educativo, capacidade econômica da parte), não sendo excessiva a ponto de beirar o enriquecimento ilícito, nem ínfima, que não coíba novas práticas.
9. Sob o rito do julgamento dos recursos repetitivos, a Corte Especial do STJ firmou as seguintes teses jurídicas: “i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2o ou 3o do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa. ii) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo" (Tema 1076).
10. Sem desprezar o sentido atribuído pelo STJ ao art. 85, §§ 2° e 8°, do CPC, mas também considerando a interpretação que vem sendo utilizada pelo STF de acordo com a CF, em prestígio dos vetores constitucionais da proporcionalidade e da razoabilidade, mediante adequada distinção, permite-se que os honorários advocatícios de sucumbência sejam fixados por critérios de equidade, nas situações em que o arbitramento pela regra ordinária alcance valores irrazoáveis e em manifesto descompasso com o trabalho efetivamente realizado pelo advogado vencedor.
11. No caso concreto, a fixação dos honorários deve ser efetuada mediante excepcional apreciação equitativa, a fim de assegurar que o trabalho do advogado vencedor seja remunerado condignamente face às peculiaridades verificadas e impedir estipulação em valor excessivo e despido de sua real finalidade. Precedentes do STF e do TJDFT.
12. “A partir das particularidades desse caso concreto, é possível concluir que o valor constante da tabela do Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil, mencionada no art. 85, §8o-A, do CPC, se trata de recomendação sem caráter vinculativo e, na hipótese em estudo, aponta quantum que destoa das balizas que direcionam o critério equitativo (natureza da causa, zelo profissional, tempo despendido, lugar de prestação do serviço etc.) e que procuram balizar o arbitramento dos honorários de forma justa e equilibrada.” (Acórdão 1750658, 07408069520228070001, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 23/8/2023, publicado no DJE: 14/9/2023.)
12.1. “Entender que a fixação de honorários pelo magistrado está sempre vinculada aos parâmetros de valores estabelecidos pelos Conselhos Seccionais da OAB é o mesmo que afastar o juízo de equidade e negar vigência ao próprio art. 85, § 8o, do CPC.” (Acórdão 1757664, 07421349420218070001, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 20/9/2023, publicado no DJE: 2/10/2023)
13. REMESSA NECESSÁRIA DESPROVIDA. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA. SENTENÇA REFORMADA, EM PARTE.